Tribunal: CARF
Processo: 12448.733104/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.733104/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.181 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
EDITORA FORENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. AUTO
APLICABILIDADE
DA
NORMA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento da PLR, para que não sofra a incidência de contribuições sociais,
deve ser efetuado em consonância com a legislação infraconstitucional que
regulou o inciso XI do art. 7o da Constituição Federal, o qual não possui
eficácia plena.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
-
PLR.
INEXISTÊNCIAS DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS QUE
TRATEM DO DIREITO AO PAGAMENTO. DESATENDIMENTO À
NORMA DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A previsão de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação
efetuado entre empresa e trabalhadores, que permitam aos empregados
aferirem o cumprimento das exigência para percepção da participação nos
lucros e resultados - PLR, é exigida pela Lei n.o 10.101/2000, sendo que sua
ausência leva à incidência de contribuições sociais sobre as verbas pagas a esse
título.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
-
PLR.
PAGAMENTO VINCULADO À ASSIDUIDADE.
O pagamento da PLR vinculado exclusivamente à assiduidade é insuficiente
para preencher os requisitos contidos na legislação de regência.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS
(PLR).
NOMENCLATURA. IRRELEVÂNCIA.
Somente o nome da verba não caracteriza a remuneração decorrente do
trabalho, é necessário observar a sua natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.733104/2012-76
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.181 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733104/2012-76

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para
substituir o conselheiro Christiano Rocha Pinheiro).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por EDITORA FORENSE LTDA.
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ1 – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência
consubstanciada nos seguintes autos de infração, ambos referentes às competências 01/2009 a
12/2009:
AI 51.016.180-4: contribuições sociais devidas às Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre remunerações
pagas a segurados empregados;

AI 51.016.181-2: contribuições devidas ao Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação – FNDE -, ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA –, ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI –, ao
Serviço Social da Indústria – SESI – e ao Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE,
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados que prestaram serviços à autuada. – vide
relatório fiscal às f. 18.
O lançamento se deu em razão da instituição de PLR em desacordo à Lei no
10.101/2000. De acordo com as autoridades fazendárias, (i) as regras estabelecidas em
Convenção Coletiva de Trabalho não são claras e objetivas, não considerando a índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade, mas tão somente a assiduidade dos empregados; (ii) o
programa de metas não foi pactuado previamente, considerando que os instrumentos de
negociação foram celebrados em data posterior ao período de apuração; (iii) o programa prevê o
pagamento valores fixos e predeterminados ao beneficiário e; (iv) não foram cumpridas as regras
estabelecidas no instrumento de negociação, uma vez que foram pagos a título de PLR valores
acima do negociado – vide f. 19/25.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.181 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733104/2012-76

Em sua peça impugnatória argumenta que “não poderia o legislador impor
condições para que a PLR seja desvinculada da remuneração, já que a própria CF/88 prevê essa
desvinculação de forma irrestrita.” De toda sorte, pontua que “a Lei no 10.101/00 determina
apenas que as regras relativas à PLR devem ser claras e objetivas, de forma a se evitar qualquer
tipo de dúvida quanto ao que fora acordado, e que elas sejam previamente discutidas entre as
partes.” – vide impugnação ao AI no 51.016.180-4 (patronal) às f. 143/165 e ao AI no
51.016.181-2 (terceiros) às f. 216/237. Subsidiariamente, afirma que teria sido a PLR tratada
como abono assiduidade pela fiscalização, verba esta que teria natureza indenizatória, segundo a
remansosa jurisprudência pátria.
Ao apreciar os motivos de irresignação, prolatou a DRJ acórdão que restou
assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Participação nos Lucros e Resultados. Incidência.
Integra o salário de contribuição do segurado o pagamento de
participação nos lucros ou resultados da empresa em desacordo
com a legislação. (f. 129)

Intimada, a recorrente apresentou, em 13/05/2010, recurso voluntário (f.
333/354), replicando as teses arguidas em sede de impugnação para a defesa da higidez de sua
PLR.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Registro, para delimitação da controvérsia, que diferentemente do que consta
no item III das razões recursais – no sentido de que teria o relatório fiscal “estabele[cido] que a
natureza jurídica dos valores pago é de abono assiduidade” (f. 352) – dito apenas que “critérios
adotados não se coadunam com o instituto da PLR (...), [d]esta forma, não se assemelham nem a
um prêmio de produtividade e sim simplesmente a um abono pago pela empresa.” (f. 22)
I – PRELIMINAR: DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DO DIREITO
CONSTITUCIONALMENTE SALVAGUARDADO
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.181 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733104/2012-76

Embora não tenha rotulado a tese de natureza preliminar, parece-me estar à ela
subsumida.
Alega a recorrente, em síntese, a impossibilidade de incidência de
contribuições previdenciárias sobre a parcela paga a título de PLR, uma vez que a expressão
contida no inc. XI do art. 7o, XI da CRFB/88 – “conforme definido em lei" –, se aplicaria apenas
à parte final desse dispositivo – ou seja, à hipótese de participação na gestão da empresa, e não à
parte inicial, que trata de PLR – vide f. 148.
O inciso XI, do artigo 7o, da CRRB/88 determinou a desvinculação da
participação nos lucros ou resultados da remuneração. Contudo, conforme observado no acórdão
recorrido, trata-se de norma de eficácia limitada, de modo que depende de lei ordinária para ter
eficácia plena. A norma é clara ao dispor ser direito das trabalhadoras e dos trabalhadores a
“participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.” Não acolho, por essa razão, a
tese suscitada.
II – DO MÉRITO: DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA AUTUAÇÃO
Sustenta que a Lei no 10.101/00 não impediu a possibilidade de que o
pagamento de PLR fosse fixo, uma vez que o §1o, do seu art. 2o da referida dispôs que poderiam
ser considerados, entre outros critérios, índices de produtividade, qualidade, lucratividade e
programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente. Ao seu sentir, as únicas
determinações da Lei no 10.101/00 são que as regras relativas à PLR sejam claras e objetivas e
que sejam previamente discutidas entre as partes.
Diz que “não há nada em tal dispositivo que vede seja a assiduidade do
empregado adotada para pagamento de PLR. Tampouco existe qualquer proibição da fixação da
PLR em valores fixos ou mínimos para cada empregado.” (f. 338)
A regulamentação da norma constitucional, conforme já bem explicado pelo
acórdão recorrido, foi trazida por meio do artigo 28, parágrafo 9°, alínea “j” da Lei n°
8.212/1991, segundo o qual a participação nos lucros ou resultados só não terá natureza jurídica
salarial, se for paga em conformidade com o disposto na Medida Provisória 794/1994, e as que
se lhe seguiram reeditando a matéria, finalmente convertidas na Lei n° 10.101, de 19/12/2000.
A Lei no 10.101/00, ao dispor sobre as diretrizes do programa de participação
dos lucros e resultados, estabeleceu em seu art. 2o, os requisitos a serem cumpridos:

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos
procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de
comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também,
por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.181 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733104/2012-76

mecanismos
de
aferição
das informações
pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período
de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
II - programas
de
metas,
resultados
e
prazos,
pactuados
previamente. (sublinhas deste voto)

Para o desate da querela, portanto, mister analisar os termos do instrumento
decorrente de negociação para aferir se de acordo (ou não) com a legislação de regência. Consta
às f. 123-ss os termos para a percepção da verba:

As partes acordaram o que segue quanto à participação dos
empregados nos lucros e/ou resultados das empresas (PLR),
nos termos do art. 7, XI, primeira parte, e do art. 8, VI, da
Constituição federal, bem como da Lei 10.101, de 19/12/00,
que dispõem sobre a PLR.
Parágrafo 1o. O recebimento da PLR é vinculado às faltas
injustificadas de cada empregado durante o período de
apuração (01/09/2008 a 31/08/2009), nos seguintes termos:
Não serão consideradas faltas injustificadas as hipóteses
elencadas pelo art. 473, da CLT, as expressamente previstas
nesta Convenção e aquelas que forem abonadas pela politica
de faltas do empregador.
O empregado que não tiver nenhuma falta injustificada
durante o período de apuração terá direito ao
recebimento equivalente a 100% (cem por cento) do valor
da PLR.
O empregado que tiver de uma a três faltas injustificadas
durante o período de apuração terá direito ao
recebimento equivalente a 80% (oitenta por cento) do
valor da PLR.
O empregado que tiver de quatro a seis faltas
injustificadas durante o período de apuração terá direito
ao recebimento equivalente a 60% (sessenta por cento) do
valor da PLR.
O empregado que tiver sete ou mais faltas injustificadas
durante o período de apuração não será direito ao
recebimento da PLR.
Parágrafo 2o. Não será devida pelas empresas que já a tenham
implantado, estejam implantando ou venham a implantar a
PLR, nos termos da Lei 10.101, de 19/12/00, até 19/02/09,
ficando convalidadas, portanto, estas implantações a nivel de
empresas; não sendo devida, também, pelas empresas que já
concederam ou venham a conceder, até a mesma data
(19/02/09), qualquer reajustamento, correção, adiantamento,
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.181 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733104/2012-76

antecipação, aumento, abono ou gratificação, espontâneos ou
compulsórios, iguais ou superiores ao valor desta PLR, sendo
que, quarido inferiores a tal valor, deverão ser
complementados até atingir o mesmo valor, substituindo,
assim, esta participação e isentando do pagamento desta PLR
as empresas que efetuarem a aludida complementação:
Parágrafo 3o. O valor equivalente a 100% (cem por cento)
da PLR corresponderà à quantia de R$860,80, por
empregado, a ser paga em 02 parcelas iguais de R$430,40
cada uma; vencendo a primeira parcela em 28/02/09 e a
segunda em 31/08/09 ou, alternativamente, a critério das
empresas, numa única parcela, até 31/05/09; Parágrafo 4.:
deverá ser paga aos empregados com contrato em vigor
em 01/07/08, admitidos antes de 01/01/08. (sublinhas deste
voto)
O regramento é silente sobre quais as metas deveriam ser atingidas para a
percepção da verba, tampouco fixados critérios ou índice de produtividade, resultados e prazos, o
que é suficiente para qualificar a parcela distribuída como de natureza remuneratória e sujeita à
incidência de contribuições sociais previdenciárias. Inexiste qualquer vínculo do valor pago com
o atingimento de metas ou índices de produtividade, próprios do instituto, o que o descaracteriza.
Confira posicionamento idêntico deste eg. Conselho em caso asssaz similar:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004, 2005
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
FUNCIONÁRIOS.
PORCENTAGEM
FIXA DESVINCULADA A LUCRO OU RESULTADO.
CRITÉRIOS.
Para fins de não incidência sobre as verbas pagas aos empregados a
título de PLR, é necessário que os critérios sejam vinculados a
resultado e lucro, com metas bem definidas.
(...)
No caso em questão, efetivamente, a pactuação de porcentagens
fixas (20%) sobre o próprio salário do funcionário e limitadas a
valores fixos pagos a outros funcionários (motoristas),
desnatura a finalidade da legislação, que vincula tais
pagamentos aos resultados e lucros da empresa (CARF.
Acórdão 2803-003.935, sessão de 04.12.2014, sublinhas deste
voto)

PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
PAGAMENTO EM VALORES FIXOS. ASSINATURA DO
ACORDO
APÓS
O
PERÍODO
DE
AFERIÇÃO
DOS
RESULTADOS. AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO ENTRE
EMPRESA E SEUS EMPREGADOS COM PARTICIPAÇÃO DO
SINDICATO. NÃO ATENDIMENTO DA LEI No
10.101, DE 2000. TRIBUTAÇÃO.
O valor pago ao segurado empregado a título de participação nos
lucros ou resultados em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000,
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.181 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733104/2012-76

O pagamento em valores fixos desvinculados de qualquer meta
ou resultado previamente pactuado configura parcela com
nítida
natureza
salarial
submetida
à
incidência
das
contribuições previdenciárias (CARF. Acórdão no 2401-004.508,
sublinhas deste voto)

A utilização da assiduidade como critério para pagamento da PLR igualmente
inadmitida pela remansosa jurisprudência do Conselho. Confira-se:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
ASSIDUIDADE.
AUSÊNCIA
DE
METAS
OU
RESULTADOS.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGENTE.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A simples utilização do critério da assiduidade para fins
de cumprimento de metas ou resultados, por si só, não
atende ao disposto em lei.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando pagos ou creditados em desconformidade com a lei
específica, integram o conceito jurídico de Salário de
Contribuição para todos os fins previstos na Lei de Custeio
da Seguridade Social (CARF. Acórdão no 9202-007.413,
Câmara Superior/2a Turma, sessão de 11/12/2018).

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
PAGAMENTO EM PARCELA FIXA E COM BASE NA
ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
A parte da PLR paga em valor fixo, bem como a parte
variável paga de acordo com a frequência do empregado,
peremptoriamente, não atendem às disposições contidas
na Lei n.o 10.101/2001, pois não atingem a finalidade da
norma que é servir como instrumento de integração entre
o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade
(CARF. Acórdão no 9202-007.475, Câmara Superior/2a
Turma, sessão de 29/01/2019).

Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.181 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733104/2012-76

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
PAGAS A
EMPREGADOS.
PAGAMENTO
COM
BASE
NA
ASSIDUIDADE.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os pagamentos efetuados a título de participação nos
lucros ou resultados, quando correlacionados com a
assiduidade dos trabalhadores, estão sujeitos à incidência
de contribuição previdenciária, por não se verificar
critério/condição diferenciado voltado à integração
capital/trabalho e ao incentivo à produtividade, como
requer a legislação de regência (CARF. Acórdão no 2202-
008.477, 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de
10/08/2021).

Não é excessivo frisar ainda que o simples fato de serem as parcelas
denominadas PLR o faz caracterizá-las enquanto tais. É dizer, “[s]omente o nome da verba não
caracteriza a remuneração decorrente do trabalho, é necessário observar a natureza da
verba paga.” (CARF. Acórdão no 2402005.116, sessão de 09.03.2016, sublinhas deste voto).
Por derradeiro, esclareço que expressão “entre outros” prevista no §1o, do art.
2o da Lei 10.101/00, embora permita a utilização de diversos critérios e condições pelas partes,
não autoriza a desvirtuação do instituto ao substituir ou complementar a remuneração devida ao
empregado. Nesse sentido, já manifestou esta eg. Turma em composição ligeiramente distinta da
que ora se apresenta:

PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E RESULTADOS.
NOTAS CARACTERIZADORAS.
Os instrumentos de negociação devem adotar regras claras e
objetivas, de forma a afastar quaisquer dúvidas ou incertezas,
que possam vir a frustrar o direito do trabalhador quanto a
sua participação na distribuição dos lucros.
A expressão “entre outros”, contida na Lei no 10.101/00,
denota que os critérios e condições para a distribuição da
participação de lucros e resultados não se encontram
exaustivamente previstos, razão pela qual outros podem ser
fixados, desde que fixados de forma clara e objetiva, sem que
substituam ou complementem a remuneração devida a
qualquer empregado. (CARF. Acórdão no 2202-005.718,
sessão de 06.11.2019)
Mantenho a autuação, pois.
III – DO DISPOSITIVO
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.181 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733104/2012-76

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 369
DF CARF MF
Original